Tribunal: TJMT
Processo: 1000246-54.2017.8.11.9005
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000246-54.2017.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), LEONICE DIAS DE AVILA - CPF: 022.187.741-00 (AGRAVANTE), THIAGO PERTILE BORDA - CPF: 021.402.661-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Com a devida vênia, acompanho o voto divergente. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2a VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator, medida em que o objeto do Agravo de Instrumento engloba a cobrança de ICMS sobre a TUSD e TUST, questões discutidas no Tema n° 986 STJ (pendente de julgamento de Embargos de Declaração). Assim, o presente feito deve continuar suspenso (id. 4991769 destes autos). POR MAIORIA RECONHECEU A MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento que visa a reforma da decisão do juízo de origem que indeferiu tutela de urgência pleiteada para a suspensão da cobrança das tarifas TUST, TUSD e EUSD, inclusas na fatura de energia elétrica da
UC n.
6/482285-40
e determinou o sobrestamento do feito até decisão de mérito pelo STJ no REsp 1.163.020/RS.

Fundamenta seu pleito na suposta violação à Súmula 166 do STJ.

A liminar pleiteada foi indeferida com a interposição de agravo interno (id 1119504).

Contrarrazões (id 1274320).

Parecer ministerial pelo não provimento do agravo de instrumento (id 1594057).

Por decisão da então Relatora, em 04.12.2018, foi determinada a suspensão do andamento processual face ao Tema 986 de recursos repetitivos do colendo Superior Tribunal de Justiça (id 4991769).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE - SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJETO EXCLUSÃO DA TUSD, TUST E EUSD DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS – TEMA N° 986 STJ – PROCESSO SUSPENSO - TEMA AGUARDANDO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO – MANUTENÇAO DA SUSPENSÃO DEVIDA.

1. Em razão da Repercussão Geral (reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça) os processos concernentes a TUSD e TUST foram suspensão até o trânsito em julgado do Tema pertinente a questão, com fulcro no artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil: “
determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional
”.

2. O Tema n° 986 do STJ
tem como tese
: “
Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS
”,
o qual foi fixado a tese
: “
A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS
”.

3. Entretanto, o referido Tema está pendente de julgamento de Embargos de Declaração, o que implica na manutenção da suspensão de todas as demandas afetas a TUSD e TUST.

4.
Por todo o exposto
,
MANTENHO a decisão de suspensão do processo proferida no id. 4991769
, até o trânsito em julgado do Tema n° 986 do Superior Tribunal de Justiça

5. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024